Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-37.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010514-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAIS SILVA VERAO THEODORO - CPF: 945.748.551-34 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1010514-37.2022.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
THAIS SAILVA VERÃO THEODORO.

Recorrida
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PROFESSOR DA SALA DE RECURSO. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. ART. 39, §9º, CF. IRDR 6/TJMT. TEMA 163/STF. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre gratificação de professor da sala de recurso e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de professor da sala de recurso, percebida por servidora estadual da Educação, de natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR nº 6 do TJMT fixou tese reconhecendo a natureza transitória e não incorporável das verbas decorrentes de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva dos servidores da Educação, afastando sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária, com direito à restituição do indébito.

4.

O art. 985, I e II, do CPC determina a aplicação obrigatória da tese firmada em IRDR a todos os processos com idêntica questão jurídica, inclusive no âmbito dos juizados especiais.

5.

A gratificação de professor da sala de recurso possui natureza transitória e vinculada ao exercício específico da atividade, sem previsão de incorporação aos proventos.

6.

A Constituição Federal, art. 39, §9º, veda a incorporação de vantagens temporárias ou vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração do cargo efetivo; o art. 201, §11, limita o custeio às parcelas de caráter habitual com repercussão previdenciária.

7.

O STF, no Tema 163 (RE 593.068), firmou que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

8.

A legislação estadual corrobora a natureza não incorporável das vantagens transitórias, notadamente o art. 15, §2º, da LCE nº 266/2006, e o art. 2º, §3º, da LCE nº 202/2004.

9.

A incidência de contribuição previdenciária sobre verbas sem reflexo nos benefícios afronta o princípio contributivo e configura cobrança desprovida de causa previdenciária.

10.

Os argumentos relativos à alegada consideração das verbas temporárias para fins de aposentadoria não foram comprovados e contrariam a legislação específica aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Gratificação de professor da sala de recurso, por possuir natureza transitória e não incorporável aos proventos, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2.

A tese firmada no IRDR 6/TJMT aplica-se de forma vinculante aos processos que tratem de idêntica questão jurídica, inclusive nos juizados especiais.

3.

A cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas sem repercussão nos benefícios viola o princípio contributivo e é indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, §9º; 201, §11. CPC, art. 985, I e II. LCE/MT nº 202/2004, art. 2º, §3º. LCE/MT nº 266/2006, art. 15, §2º. Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163, repercussão geral). STF, RE 870.947. TJMT, IRDR nº 6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 168189732), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria é indevida, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 163 de repercussão geral; b) a Lei Complementar Estadual nº 266/2006, em seu art. 15, §2º, estabelece expressamente que os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem são auferidos na aposentadoria; c) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou reiteradamente pela ilegalidade da cobrança; d) foi recentemente julgado o IRDR nº 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06), que fixou tese favorável à sua pretensão.

Em contrarrazões (ID 168189767), o recorrido, preliminarmente, impugna o eventual pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do recurso consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de professor da sala de recurso recebida pela recorrente, servidora pública estadual da Educação.

Inicialmente, cabe destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 6, fixou tese no sentido de que
as verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso
,
por ostentarem natureza transitória e não incorporável,
não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurando aos servidores o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos
.

Conforme dispõe o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, a tese jurídica fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais.

No caso em análise, a recorrente é servidora da Educação do Estado de Mato Grosso e exerce a função de Professora da Sala de Recurso, recebendo a gratificação correspondente, que possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria.

A Constituição Federal, em seu art. 39, §9º, veda expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração do cargo efetivo. Por sua vez, o art. 201, §11, da CF, estabelece que apenas os ganhos habituais do empregado serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 de repercussão geral), fixou a tese de que "
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
".

Embora o recorrido alegue que no Estado de Mato Grosso as verbas temporárias são consideradas para fins de cálculo da aposentadoria, não comprovou tal afirmação. Ao contrário, a legislação estadual, especificamente o art. 2º, §3º, da Lei Complementar nº 202/2004, exclui expressamente as verbas de caráter indenizatório da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Ademais, o art. 15, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 266/2006 estabelece que "
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
".

Nesse contexto, a gratificação de professor da sala de recurso percebida pela recorrente possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria, não podendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme a tese fixada no IRDR nº 6 do TJMT.

Ressalte-se que o princípio contributivo, que rege o sistema previdenciário, exige uma correlação, ainda que mínima, entre contribuição e benefício. Assim, permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não geram reflexos nos proventos de aposentadoria violaria esse princípio, além de configurar tributação sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Quanto ao argumento de que o entendimento da Turma Recursal seria pela legalidade dos descontos, observa-se que tal posicionamento foi superado pela decisão mais recente do TJMT no IRDR nº 6, que possui efeito vinculante.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a gratificação de professor da sala de recurso e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a gratificação de professor da sala de recurso e condenando o recorrido à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título no período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação).

Determino, ainda, que sobre valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025